Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-26.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Processo : 0700053-26.2026.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 260055713 dos autos originários n. 0725434-44.2025.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora-agravante. Fundamentou o juízo singular: Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: (...) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alega que é professora do GDF e aufere rendimento líquido aproximado de R$ 7.000,00. Diz que juntou contracheque, o qual indica vários empréstimos, bem como planilha de gastos mensais que compromete quase a totalidade de seus rendimentos. Argumenta que a presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3o, do CPC, deve ser observada pelo juízo, salvo prova em contrário que demonstre condição econômica diversa. Ressalta que “Em 2026, o salário mínimo nacional corresponde a R$ 1.621,00, de modo que o limite de cinco salários mínimos (parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para fins de assistência jurídica) equivale a R$ 8.105,00”, se enquadrando no conceito de hipossuficiência econômica. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Porém, exigir esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça e indeferido pelo juízo de origem, posteriormente procedeu ao recolhimento do preparo (id. 80155514) quando da interposição do agravo. Nesse cenário, vislumbro o esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Recolhimento voluntário do preparo recursal. Ato incompatível. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de gratuidade de justiça à agravante que efetuou voluntariamente o recolhimento do preparo recursal. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas processuais, sendo aplicável também às pessoas jurídicas que comprovem tal insuficiência, conforme o art. 98 do CPC. 4. O recolhimento voluntário do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, revelando comportamento contraditório e evidenciando a capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, impedindo seu deferimento por implicar preclusão lógica.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/7/2024, PJe 12/8/2024; TJDFT, Acórdão 1993729, 0712277-24.2017.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 16/05/2025. (AGI 0718485-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgamento: 02/07/2025, DJe: 16/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a matéria está preclusa temporalmente por ter sido decidida; e (ii) responder se houve preclusão lógica por comportamento processual incompatível com o requerimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível a rediscussão de matéria decidida no curso do processo, quando não demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de direito que justifique a renovação do requerimento. Opera-se, assim, a preclusão temporal nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Caracteriza preclusão lógica e torna desnecessária a intimação prevista no do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A rediscussão de matéria decidida no curso do processo é incabível quando não demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de direito que justifique a renovação do requerimento”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705317-77.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2021. (AGI 0727834-30.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgamento: 01/10/2025, DJe: 09/10/2025.) Do mesmo modo, entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011. Enfim, tendo a agravante recolhido espontaneamente o preparo e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator